Tribunal: TJDFT
Processo: 0740822-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740822-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: THEMISTOCLES MARTINS JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS BRITO FECHINE ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE THEMISTOCLES MARTINS JÚNIOR contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília (ID 69254726) que, nos autos de ação ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o apelante ao pagamento de R$ 165.944,27. O julgamento foi convertido em diligência para o Banco do Brasil apresentar: “1) o contrato original do empréstimo celebrado com Themistocles Martins Júnior, no ano de 2015 (primeira parcela debitada em 08/2015); 2) o contrato original da Renovação de Consignação (operação 852526771); e 3) documento que demonstre a existência ou inexistência de seguro prestamista em nome do de cujus. Em caso de a contratação ter sido realizada de forma remota, apresentar toda a documentação comprobatória da ciência do falecido quanto aos termos do acordo.” (ID 71778538). O Banco do Brasil solicitou dilação de prazo de 10 dias para juntar a documentação (ID 72148066). O prazo foi concedido (ID 72728717). Antes do término do prazo, o Banco do Brasil requereu nova dilação de prazo (ID 73333284). O pedido foi indeferido e o prazo remanescente foi reaberto (ID 73821705). O Banco do Brasil requer a reconsideração do pedido de dilação de prazo. Informa que "as operações são antigas e o setor responsável do banco está diligenciando para obtenção dos documentos” (ID 74085228). O pedido deve ser acolhido. Apesar de já ter sido oportunizado prazo razoável à instituição financeira para atendimento da diligência, o conteúdo dos documentos solicitados é relevante para a adequada solução da controvérsia, especialmente no que se refere à existência de seguro prestamista e aos encargos pactuados. Cabe destacar que o banco, por ser o responsável pela formalização das operações, tem plenas condições de apresentar os documentos solicitados. O espólio, por sua vez, é terceiro com relação à contratação, o que reforça o dever do banco de banco prestar informações claras, nos termos do art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, acolho o pedido de reconsideração e concedo o prazo improrrogável de 5 dias para que o Banco do Brasil S/A apresente: 1) contrato original do primeiro empréstimo firmado com Themistocles Martins Júnior - que deu origem ao contrato de renovação cobrado; 2) contrato original da Renovação de Consignação (operação 852526771); e 3) comprovação da existência ou inexistência de seguro prestamista em nome do falecido. Em caso de contratação remota, deverão ser apresentados os registros que comprovem a ciência do consumidor quanto aos termos do negócio jurídico. Esclareço que a não apresentação dos documentos enseja o julgamento da apelação com base nas provas já constantes dos autos, inclusive com eventual reconhecimento da ausência de demonstração do crédito cobrado e consequente improcedência do pedido inicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator